Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008514-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : HAROLDO ZEMMERMANN
Agravada : MARLY DA SILVA LIMA DUARTE
Número do Protocolo : 1008514-10.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAROLDO ZEMMERMANN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 0000031-04.2011.8.11.0050), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra MARLY DA SILVA LIMA DUARTE, deferiu o pedido de penhora de bens via SISBAJUD, e intimou o exequente para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas da medida, e apresentar o demonstrativo do débito atualizado (cf. Id. no 83429489).
O agravante alega que, por ser beneficiário da AJG, não é responsável pelo pagamento da taxa de consulta ao SISBAJUD.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, desde já seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD sem a necessidade de pagamento de taxa (cf. Id. no 87465975).
É o breve relatório.
O art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que as custas judiciais possuem natureza jurídica tributária, “qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos” (ADI 1145/PB, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 03/10/2002; ADI 1378 MC/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. em 30/11/1995).
Diante disso, a única conclusão possível é a de que as custas decorrentes de consulta patrimonial no sistema SISBAJUD estão inseridas no rol do CPC, já que elas possuem a mesma natureza jurídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida. II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil. III - O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. (TJ-MT 10010928120218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)”
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para isentar o exequente de pagar as custas da consulta no sistema SISBAJUD (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator